Tribunal: STF
Processo: ARE 1284249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Cuida-se de Agravo contra decisão que, com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral (RE 1.034.840 Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 947), julgou, no ponto, prejudicado o presente Recurso Extraordinário. 
    Por outro lado, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição, negou seguimento ao apelo ao fundamento de que “a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional é genérica e, portanto, não permite impulsionar o recurso extraordinário, na medida em que a parte não especifica delimitadamente quais pontos de seu recurso a decisão atacada não teria abordado, ou mesmo a relevância de tais alegações para a sagração de resultado útil diverso daquele em que se inclina o acórdão recorrido, de modo que o recurso extraordinário, no particular, encontra óbice intransponível na Súmula nº 284 do STF” (fl. 2, Vol. 53).
    No Agravo (Vol. 55), a parte agravante alega que (a) a matéria posta a debate tem repercussão geral; (b) houve violação ao art. 93, IX, da Constituição; (c) quanto ao art. 5º, § 2º, da Constituição, “há cláusula expressa prevendo a imunidade de jurisdição trabalhista da recorrente” (fl. 13, Vol. 55), ressaltando, ainda, que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento a dois recursos extraordinários (REs 578543 e 597368) para reconhecer a imunidade de jurisdição e de execução da Organização das Nações Unidas e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (ONU/PNUD) com relação a demandas decorrentes de relações de trabalho” (fl. 15, Vol. 55).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto ao mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente